Tribunal: TJDFT
Processo: 0709663-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709663-25.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: ROBELSON FERREIRA FERNANDES D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO ITAÚCARD S.A. em face da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do possível não conhecimento do apelo, em razão de eventual intempestividade. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 27 de agosto de 2021 17:32:48. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador